Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-84.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002257-84.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO DUARTE PINHO - CPF: 000.575.601-45 (APELANTE), LEANDRO LEITE DA SILVA - CPF: 014.957.811-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA - CPF: 050.927.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º, I, DO CTB).
PEDIDO DE
EXCLUSÃO D
A

DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
, ANTE A INCOMPETÊNCIA D
O JUÍZO SENTENCIANTE
PARA FIXAÇÃO
. COMPETÊNCIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que aplicou ao
apelante

à
pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (
Conseg
).

O recorrente pleite
ou
a exclusão da destinação da prestação pecuniária, sob o argumento de que tal fixação seria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

II. Questão em discussão:

(I) Competência do Juízo condenatório para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos aplicada em substituição à pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

1.
O artigo 44 do Código Penal atribui ao Juízo condenatório a prerrogativa de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais. No mesmo sentido, o artigo 43, inciso I, do Código Penal prevê a prestação pecuniária como modalidade de pena restritiva de direitos, cabendo ao magistrado sentenciante definir seus contornos no provimento jurisdicional.

2.
A jurisprudência tem o entendimento de que a fixação da pena substitutiva compete ao Juízo que profere a sentença condenatória, não se tratando de matéria reservada exclusivamente ao Juízo da Execução Penal. O artigo 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal apenas confere ao Juízo da Execução a função de fiscalizar e, quando necessário, ajustar a forma de cumprimento da pena, sem, contudo, afastar a competência do Juízo sentenciante para sua fixação.

3.
Nesse contexto, inexiste nulidade a ser reconhecida ou afronta às normas que regem a execução penal, sendo incabível a exclusão da determinação contida na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação da pena restritiva de direitos compete ao Juízo condenatório, que deve determinar a modalidade e os contornos do cumprimento da sanção substitutiva.

2. O Juízo da Execução Penal tem competência para fiscalizar a execução da pena restritiva de direitos, podendo ajustar sua forma de cumprimento apenas em situações excepcionais."

Dispositivos legais citados:

Código Penal,
arts
. 43, I, e 44; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, §1º, I; Lei de Execução Penal,
arts
. 66, V, "a", e 147.

Jurisprudência relevante:

TJ-MG - APR: 10000221873581001 MG, Rel. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 22/11/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
João Duarte Pinho
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
,
10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
.

Além disso, foi imposta a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
. A pena privativa de liberdade foi substituída por
pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação pecuniária no valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos (R$ 2.824,00), em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (
Conseg
)
.

Em suas razões recursais,
João Duarte Pinho
requer
eu
a
exclusão da determinação de que a prestação pecuniária seja paga em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (
Conseg
)
, argumentando que
a competência para fixação da pena restritiva de direitos é do Juízo da Execução Penal
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
não conhecimento do recurso
, sustentando que não há interesse recursal, pois o juízo da execução penal poderá modificar a forma de cumprimento da pena. Subsidiariamente, requereu o
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença condenatória nos seus exatos
termos (id. 257542650).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
260318680
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – POSTULAÇÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

Dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, sendo ela a
prestação
pecuniária no valor correspondente a dois salários-mínimos.

A Defensoria Pública sustentou que a competência para fixação da pena restritiva de direitos é do Juízo da Execução Penal.

Contudo
, o Código Penal, em seu artigo 44, estabelece expressamente que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é decisão a ser tomada pelo juízo condenatório, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ao substituir a pena privativa de liberdade, o magistrado deve definir, no próprio provimento jurisdicional, a modalidade de pena restritiva a ser aplicada, o que inclui a prestação pecuniária, prevista no artigo 43, inciso I, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR -
SENTENÇA QUE DEIXOU DE FIXAR AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS AO ACUSADO
-
COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE
- IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. A ausência de
fixação das penas restritivas de direitos
, constando determinação para que o juiz da execução o faça, é causa de nulidade parcial da sentença, pois além de

a atividade
ser de competência do juiz sentenciante
, sanar a omissão em segundo grau implicaria nítida supressão de instância.
(...)
. (TJ-MG - APR: 10000221873581001 MG, Relator.: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/11/2022)”

A Lei de Execução Penal, ao tratar da competência do Juízo da Execução Penal, prevê, em seu artigo 147, que este promoverá a execução da pena restritiva de direitos transitada em julgado, mas não dispõe que a fixação da pena substitutiva deve ser realizada exclusivamente por esse juízo.

O artigo 66, inciso V, alínea "a", da referida lei, por sua vez, determina que compete ao Juízo da Execução Penal fiscalizar a execução da pena restritiva de direitos e, quando necessário, ajustar a sua forma de cumprimento. Isso, no entanto, não retira do juízo condenatório a prerrogativa de estabelecer, na sentença, os contornos da substituição da pena privativa de liberdade, inclusive com a definição da modalidade de pena restritiva de direitos a ser cumprida pelo condenado.

Assim, não há qualquer afronta à legislação na decisão recorrida. O magistrado de primeiro grau agiu dentro de sua competência ao fixar a pena restritiva de direitos como prestação pecuniária e ao determinar seu valor, nos exatos termos do que dispõe o Código Penal.

A atuação do Juízo da Execução Penal, portanto, restringe-se ao controle da execução da pena imposta, podendo intervir apenas para adequar sua forma de cumprimento em situações excepcionais, nos limites do artigo 148 da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco afronta às normas que regem a execução penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por João Duarte Pinho
, mantendo-se inalterado o édito condenat
ório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025